Tribunal: TJMT
Processo: 1008083-27.2022.8.11.0004
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008083-27.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PATRICK BRANDAO FARIA - CPF: 081.485.981-00 (APELADO), MIQUEIAS MANOEL GONCALVES LIMA - CPF: 622.073.193-00 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), NUBIA KATIANE DE JESUS ROCHA - CPF: 946.605.221-72 (TERCEIRO INTERESSADO), RONIVALDO JOSE DA SILVA - CPF: 871.393.321-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CALANGU'S MODA JOVEM (VÍTIMA), ROCA CAFETERIA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1008083-27.2022.8.11.0004

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: PATRICK BRANDAO FARIA, MIQUEIAS MANOEL GONCALVES LIMA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 155, § 1º E § 4º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL

– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – POSSIBILIDADE – DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA NÃO CARACTERIZADA – CRIME NÃO CONSUMADO POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DOS AGENTES – REPOUSO NOTURNO – INCOMPATIBILIDADE COM A FORMA QUALIFICADA DO ILÍCITO – TEMA REPETITIVO N. 1087/STJ –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A absolvição justificada no art. 15 do Código Penal é descabida quando as provas demonstram que os réus não consumaram o crime de furto por circunstâncias alheias às suas vontades – aparecimento do vigilante e imperícia no arrombamento da porta de vidro do estabelecimento comercial.

“A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)”
–

Tema Repetitivo n. 1087 do Superior Tribunal de Justiça.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1008083-27.2022.8.11.0004

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: PATRICK BRANDAO FARIA, MIQUEIAS MANOEL GONCALVES LIMA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público, contra sentença que absolveu Patrick Brandão Faria e Miqueias Manoel Gonçalves Lima do crime tipificado no art.
155, §1º e § 4º, incisos I e IV, c/c art. 14, inc. II, do Código Penal
(fato 1 e 2), em concurso material (art. 69 do CP) (
furto qualificado pelo arrombamento e pelo concurso de pessoas, cometido no período noturno, na forma tentada).

Em suas razões, assevera que: 1) os réus devem ser condenados “
nas reprimendas do artigo 155, §§ 1.º e 4.º, incisos I e IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, atinente ao FATO I descrito na denúncia, dosando a reprimenda de acordo com o princípio constitucional de sua individualização e conforme o sistema trifásico de Hungria
” (sic)
2) “
as circunstâncias que envolvem o caso peculiar apontam que houve sim início de atos executórios por parte dos apelados [...] do delito de furto, na sua modalidade qualificada, sendo que não houve a consumação por circunstâncias alheias à sua vontade
” (sic); 3) ocorreu a “
tentativa e não desistência voluntária, posto que a simples atitude do vigilante foi capaz de, objetivamente, e não de forma subjetiva, de impedir a consumação da infração penal, eis que os apelados já estavam prestes a arrombarem a porta e terem franqueada a entrada ao estabelecimento para pilhar objetos que ali guarneciam”
(sic)
(Id.
161838693 - pág. 1-5).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
161838702 - pág. 1-7
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
provimento do recurso

(Id. 171661179 - pág. 1-5).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1008083-27.2022.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou aos réus 2 (dois) crimes de furto qualificados tentados, praticados no período de repouso noturno, em razão dos seguintes fatos:

F
ATO 01:

Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 08 de setembro de 2022, por volta das 04:17hs (repouso noturno), no estabelecimento comercial denominado “Calangu’s Moda Jovem”, situado na Rua Carajás, nº 761, esquina com a Rua Mato Grosso, Centro, neste Município de Barra do Garças/MT, os denunciados, agindo em concurso, união de propósitos e de esforços, tentaram subtrair, para eles, com rompimento de obstáculo e objetivando assenhoramento definitivo, coisa alheia móvel, consistente em dinheiro em moeda corrente, em detrimento da vítima Fabiano (proprietário da loja), não consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade deles.

Sobressai das investigações que, naquela ocasião fatídica, os denunciados, previamente ajustados e já planejando o furto, dirigiram-se ao referido estabelecimento, na posse de uma lanterna e uma chave de fenda, eis que almejavam subtrair eventual quantia em dinheiro ali existente.

Ato contínuo, o denunciado MIQUÉIAS utilizou aquela ferramenta para romper o sistema de trancamento da porta de blindex, que dava acesso ao interior da loja, danificando-a (Laudo de Exame Pericial em Local de Crime Contra o Patrimônio – id. 95321444), ao passo que o denunciado PATRICK permaneceu na esquina realizando a vigilância, no afã de assegurar o êxito da empreitada delituosa.

Sucede que o crime apenas não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos denunciados, haja vista que eles foram surpreendidos por um vigilante (Sr. Gustavo Pereira dos Passos) da empresa de segurança “Inviolável”, o qual efetuava rondas próximo ao local dos fatos. Nesse momento, os denunciados fugiram.

FATO 02:

Consta, ainda, que, no dia 08 de setembro de 2022, por volta das 04:30hs (repouso noturno), no estabelecimento comercial denominado “Roca Cafeteria”, situado na Avenida Presidente Vargas, Centro, nesta cidade, os denunciados, agindo em concurso e unidade de desígnios, tentaram subtrair, para eles, objetivando assenhoramento definitivo, coisa alheia móvel, não consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade deles.

Afere-se dos autos que, após o primeiro fato, os denunciados compareceram na sobredita loja, em poder daquelas ferramentas (lanterna e chave de fenda), pois pretendiam subtrair pertences de valor econômico ali existentes.

Todavia, por circunstâncias alheias à vontade deles, eis que foram surpreendidos por um vigilante em serviço (Sr. Claiton), eles não lograram em adentrar no estabelecimento.

Após a ciência do ocorrido, a equipe da Polícia Militar foi acionada e, durante rondas ostensivas pela urbe, os denunciados foram localizados na Avenida Gabriel Ferreira, neste Município, sendo presos em flagrante.

Os denunciados MIQUÉIAS (id. 95693066, fls. 34/36) e PATRICK (id. 95693066, fls. 54/56), ao serem interrogados, confessaram a prática criminosa na loja “Calangu’s Moda Jovem”.

Registre-se que ambos são contumazes violadores da lei penal, ostentando, inclusive, condenação pela prática de crime de natureza idêntica (ações penais nº 1005869-63.2022.8.11.0004 e nº 1005885- 17.2022.8.11.0004 – 2ª Vara Criminal desta Comarca)
.
[...] (
Id. 161836645 - pág. 1-3)

Esquadrinho as provas produzidas.

Na fase inquisitorial, Nubia Katiane de Jesus Rocha descreveu a ocorrência:

Que no dia 08/09/202 estava compondo a equipe de plantão da PM, quando foram acionados, via Copom, para uma ocorrência de furto na Rua Mato Grosso, mais precisamente na Loja Calangu’s, Centro de Barra do Garças; Que no local, o solicitante GUSTAVO PEREIRA DOS SANTOS passou a dizer
que no início da madrugada os dois indivíduos foram vistos próximo a porta da Loja Calangu’s e que, ao verem GUSTAVO, que é segurança da inviolável, evadiram-se
; Que GUSTAVO ainda disse que por volta da 4h30 voltaram a agir tentando adentrar na loja Roca Cafeteria, na Rua Presidente Vargas, próximo as Pernambucanas, desta vez, foi solicitado o apoio de outro segurança, CLAITON, e que conseguiram localizar os indivíduos na Avenida Gabriel Ferreira esquina com a Rua Mato Grosso, onde seguiram eles até a chegada da guarnição da PM; Que
na Loja Calangu’s o segurança afirma que a porta frontal teve a fechadura forçada/danificada
e na Roca Cafeteria não teve danos;
Que com os indivíduos foi encontrado uma lanterna e uma chave de fenda
, objetos geralmente usados para adentrar portas de vidro; Que adiante, a GU PM efetuou a prisão dos envolvidos e os encaminharam para a Central de Flagrantes

[...]
(Id.
161836644 - Pág. 12-13).

O depoimento de Ronivaldo José da Silva foi no mesmo sentido (Id. 161836644 - pág. 18-19).

Este é o relato de Gustavo Pereira dos Passos:

Que é segurança da empresa Inviolável, na cidade de Barra do Garças;
Que na madrugada no dia 08/09/2022, estava de plantão quando, ao passar por perto da Loja Calangu’s, localizada na Rua Mato Grosso, Centro, sendo um dos clientes, notou a presença de dois indivíduos na frente que, ao verem o declarante, começaram a caminhar
; Que a princípio não notou qualquer objeto na mão dos suspeitos; Que não chegou a parar na Calangu’s para ver se havia entrado ou danificado algo, apenas passou pelos indivíduos e os monitorou por alguns minutos; Que os suspeitos trajavam roupas que ficaram na memória do declarante, quais sejam: camisa verde e outro com camisa preta, ambos de chinelo e de bermuda; Que pouco tempo depois o declarante foi acionado por outro colega de trabalho, o senhor CLAITON, que solicitou apoio na Loja Roca Cafeteria, na Rua Presidente Vargas, onde haviam dois indivíduos com as mesmas características dos vistos pelo declarante momentos antes; Que imediatamente deslocou ao local predito e se deparou com os mesmos homens que estavam momentos antes na loja Calangu’s; Que o declarante e CLAITON abordaram os suspeitos e notaram que estavam com uma lanterna e uma chave de fenda; Que acionaram a polícia no local, que realizou a prisão dos suspeitos;
Que ao retornar a loja Calangu’s notou que a fechadura estava danificada, porém, não chegaram a arrombar
; Que na loja Roca, a princípio, não notou dano ou invasão; Que o declarante e CLAITON tomaram dos suspeitos a lanterna e chave; [...]
(Id. 161836644 - pág. 20-21).

O IPC Janes Resplande de Paula declarou:

Que o depoente informa que é investigador de polícia e está lotado na DERF e hoje foi solicitado para auxiliar na apuração do fato envolvendo a tentativa de furto na loja Calangu’s;
Que então foi até a loja, em companhia da IPC Simone Figueiredo de Souza Lemes e ali verificou câmeras de segurança, extraindo uma imagem que demonstra claramente o autuado MIQUEIAS tentando arrombar a fechadura da port
a;
Que conseguiram avistar o PATRICK, o qual estava na esquina, certamente como olheiro
;
Que em dado momento o segurança percebe os suspeitos e se aproxima, momento em que eles saem correndo;
Que de posse das imagens os investigadores dirigiram à cela da Central de Flagrantes e confirmaram a autoria, já que os conduzidos estão com as mesmas vestimentas, conforme fotos confeccionadas [...]
(Id. 161836644 - pág. 22-23).

Na instrução processual,
Cleiton Santos expôs pormenorizadamente o acontecido:

MP: [...] o senhor tem algum conhecimento sobre esses fatos, fique à vontade.

T: Positivo, na noite, posso relatar o que aconteceu?

MP: Fique à vontade.

T: Na noite que aconteceu o fato, [...] avistado os dois andando na rua e por desconfiar já que podia ser alguma coisa, pedi ajuda [...], do Gustavo,
então quando chegou, ele falou que viu os dois indivíduos mexendo na fechadura da porta da loja Calangu’s,
mas pelo Gustavo ser novo na empresa, ele não sabia que a Calangu’s era cliente nosso, por isso que ele não agiu ali de imediato,
aí nós fomos até a loja e eu verifiquei que realmente tinha marca de arrombamento na porta, a
partir daí eu e Gustavo já começar a ficar procurando eles [...], ver se conseguia fazer a detenção deles, não conseguimos, no finalzinho nós estávamos subindo para nossa base de apoio,
nós passamos e vimos eles na rua e foi o momento que abordamos eles, foi identificado com eles uma lanterna e uma chave,
não ofereceram nenhum tipo de resistência, acionamos por meio de nossa base a viatura da Polícia Militar, chegou ao local e fez a detenção dos dois.

[...]

MP: O senhor já conhecia eles?

T: Não, nenhum dos dois.

MP: Então na verdade os senhores verificaram essa tentativa de furto na Calangu’s e saíram ao encalço deles até encontrar, é isso?

T: Positivo. [...]
(Id. 161838691 - pág. 1 a 161838685 - pág. 1).

Gustavo Pereira dos Passos
detalhou os acontecimentos, conforme transcrito:

MP: [...] o senhor tem algum conhecimento sobre esses fatos, fica à vontade.

T:
Então, durante a ronda normal que a gente faz, eu estava em deslocamento na Avenida João Alberto e eu olhei para o lado da Calangu’s, que é cliente nosso, né?, e lá eu visualizei dois indivíduos, um que estava virando para a porta e outro estava virado para o lado da rua, eles estavam bem próximos à porta; eu achei estranha aquela situação, eu dei a volta e passei por eles, quando eles me avistaram, eles saíram de fininho pela calçada e continuou andando
, só que no momento eu não percebi que eles tinham feito alguma coisa na porta e eu continuei, fui embora, chegando lá na base da empresa comentei com um dos meus colegas que estavam lá e também disse que tinha passado por eles em outro momento, logo a gente começou a fazer a ronda para ver se achava eles, só que antes
a gente foi até a Calangu’s e visualizou que a porta estava parcialmente arrombada, não estava totalmente arrombada;
logo de imediato nós fomos atrás desses dois indivíduos, a gente localizou eles na Rua Gabriel Ferreira;
quando a gente fez a abordagem deles, um deles estava com, se não me falhe a memória,
estava com uma chave de fenda e uma lanterna,
que foi onde a gente ligou os fatos e logo acionou a Polícia Militar, esse foi o ocorrido que teve.

MP: Entendi, o senhor visualizou eles perto lá da Calangos, eles viram a aproximação do senhor e eles saíram, né?

T: Exato.

[...]

MP: O senhor conhece o Cleiton vigilante?

T: Sim, é o que estava comigo no dia, né?

MP: E quem abordou os rapazes, o senhor ou Cleiton, o senhor lembra?

T: ‘Foi’ nós dois, a gente visualizou eles lá na Gabriel Ferreira, bem na esquina, aí a gente abordou os dois.

[...]

Defesa: O senhor viu os dois jovens, um deles estava próximo a Calangos e o outro estava em frente à Calangos e de costas ao senhor, é isso?

T: Não, não, os dois estavam na porta da Calangos.

Defesa: Certo.

T: Só que, perdão, só que um deles estava virado para a porta, como se estivesse mexendo na porta.

Defesa: Certo.

T: E o outro estava de costa para ele, como se estivesse observando o ambiente ali.

Defesa: Certo, nesse momento o senhor viu alguma ferramenta com algum deles?

T:
Não, não porque, quando eu visualizei os dois eu estava longe da loja e quando eu vi a situação dos dois aí que eu encaminhei para mais perto, né?, para visualizar os dois, só que quando eles me viram saíram de fininho.

Defesa: Entendi, eles saíram caminhando ou correndo?

T: Eles saíram caminhando. [...]
(Id. 161838691 - pág. 1 a 161838685 - pág. 1).

O depoimento do PM Ronilvado José da Silva auxiliou na compressão do caso:

MP: [...] o senhor, na qualidade de policial, se recorda de ter participado de alguma diligência em relação a esses fatos [...]?

T: Sim senhor, nós estávamos de serviço nesse dia,
por volta da quatro da manhã fomos solicitado, que os seguranças que fazem, salvo engano da empresa Inviolável, estavam fazendo rondas quando depararam com os suspeitos de posse de alguns instrumentos que poderia estar arrombando
, acho que era alicate, chave de fenda, alguma coisa assim; fomos solicitados no final da Goiás com a Gabriel Ferreira, os suspeitos já estavam, já tinham sido abordados pelos seguranças, só colhemos o depoimento dos seguranças e conduzimos os suspeitos para a delegacia, para que fosse lavrado o boletim de ocorrência.

MP: Certo, o que o segurança alegou para a guarnição?

T: Bem, ele relatou que, mais cedo naquela mesma noite,
ele havia visto os suspeitos fazendo ronda, os suspeitos ali nas imediações da loja em atitude suspeita
, aí quando foi por volta de quatro horas da manhã, não estou recordando se foi essa cafeteira, não, lembrei, f
oi a Calangu’s que tinha sido arrombada
, aí o segurança nos informou que seriam esses rapazes que teriam sido abordados por eles.

[...]

MP: O senhor em algum momento chegou a verbalizar [...], com as pessoas que foram presas?

T: No momento da condução a gente indagou eles sim, o que eles estavam fazendo de posse daquele instrumento, qual era a intenção deles, eles se calaram, não disseram mais nada para nós não.

MP: O senhor já conhecia eles em razão de sua função de policial?

T: Não recordo.

MP: Ok, era na madrugada isso policial?

T: Sim senhor, por volta de quatro horas da manhã. [...]
(Id. 161838691 - pág. 1 a 161838685 - pág. 1).

Nubia Katiane de Jesus Rocha aduziu que: 1) a PM foi acionada, porque seguranças da Inviolável ‘estavam com dois rapazes’, que forma pegos tentando furtar um estabelecimento comercial; 2) eles informaram que, mais cedo, os suspeitos estavam rondando as lojas do centro; 3) as pessoas detidas estavam de posse de lanterna e de uma ferramenta, que não se recorda qual era; 4) a Calangu’s estava com a porta forçada; a parte de metal, a fechadura, estava amassada, danificada, “a princípio, por uma tentativa de arrombar mesmo” (Id. 161838691 - pág. 1 a 161838685 - pág. 1).

Esta é a narrativa de Fabio Costa Santos:

Juiz: O senhor é proprietário de qual estabelecimento comercial?

V: Loja Calangu’s.

Juiz: Nessa data aqui que comentei com o senhor, de madrugada, houve alguma situação na loja do senhor que se recorda?

V: Perfeitamente, na madrugada, por volta de mais ou menos quatro, quatro e meia, meu telefone tocou e era o pessoal da empresa de segurança, aí me desloquei aqui, para ver o que estava acontecendo, nesse momento já tinham um ‘guarita’ deles aqui [...] aguardando.

Juiz: E o que o senhor soube quando o senhor chegou aí, o que foi relatado, o que o senhor viu?

V:
Foi me relatado o seguinte, havia duas pessoas que tentou furtar a loja [...], eles conseguiram ‘obstruir’ as fechaduras e, nessa tentativa deixou quase que exposta a forma de entrar, porém, um dos seguranças que passava no local avistou o acontecido e fez a abordagem, onde houve uma perseguição, e aí o que me disseram que ele foi pego já em um ambiente bem fora da loja, mas só que houve sim a tentativa, houve toda a ‘obstrução’ da fechadura da porta.

Juiz: Eram quantas pessoas pelo que o senhor soube?

V: Duas pessoas, a tentativa foi duas que tentaram. [...]
(Id. 161838691 - pág. 1 a 161838685 - pág. 1).

No interrogatório judicial, Patrick Brandão Farias declarou:

Juiz: O que o senhor tem a dizer sobre essa acusação?

R: Sobre a Calangu’s sim senhor, aquela eu tentei entrar e não deu certo
, agora sobre essa outra que tem aí, não lembro dela.

[...]

Juiz: Na Calangu’s o senhor tentou entrar como?

R: Como assim?

Juiz: O senhor falou que tentou entrar na Calangu’s, como que o senhor tentou entrar lá?

R
: Com o negócio [...], estava com a chave de fenda, entendeu?, o Miqueias estava tentando arrombar a porta, eu estava vigiando, aí, nós ‘pegou’ e desistiu, pegou e foi embora
.

Juiz: E por que desistiu?

R: Senhor, que
nós não ‘deu’ conta, já alucinado de cachaça
[...], aí nós ‘pegou’ e foi descer lá para [...], foi onde o ‘guardinha’, entendeu?, achou nós lá. [...]
(Id. 161838691 - pág. 1 a 161838685 - pág. 1).

A sua vez, Miqueias Manoel Gonçalves Lima asseverou:

Juiz: [...] o que você tem a dizer sobre essa acusação?

R: Sobre essa cafeteria aí não estou ciente não, só sobre a Calangos, né?,
sobre a Calangos como foi falado aí da tentativa, que eu tentei entrar lá na Calangos lá, só [...] não deu certo, os ‘guarda’ viu nós e prendeu nós antes de ir embora
, tentei entrar lá, só que eu não consegui, né?, estava bem bêbado e drogado, desisti e fomos embora, só que não tentei sobre essa cafeteria aí não, não estou ciente dela

[...]

Defesa: O senhor diz que tentou ingressar lá na loja Calangos, é isso?

R: Sim senhor.

Defesa: O senhor utilizou uma ferramenta?

R
: Usei uma chave de fenda e estava com a lanterna também na mão.

Defesa: O senhor não conseguiu romper ali a tranca da porta não, do blindex?

R:
Eu não consegui porque eu tentava colocar a chave de um lado, aí ela ia para outro, minha mente já estava meia bagunçada, meio embaralhada, mente vazia é oficina do demônio, aí é o seguinte, eu não dei conta e estava indo embora mais o Patrick, na hora dois ‘guardinha’ pegou nós.

Defesa: O senhor foi embora porque não conseguiu abrir a porta ou porque o senhor viu alguém chegando até o senhor?

R: Não, no momento, no acaso, né?, nem vi nem a hora que os ‘guardinha’ tinha chegado não, não a hora que eles ‘passou’ não, só hora que um deles chegou e trombou ‘de nós’.

Defesa: Vou perguntar, vou tentar ser mais claro, por que o senhor desistiu de entrar lá na Calangos?

R:
Porque eu não dei conta, estava meio chapado, não deu certo tentei uma vez não deu certo, aí fui embora
. [...]
(Id. 161838691 - pág. 1 a 161838685 - pág. 1).

As provas produzidas autorizam a condenação pretendida pelo Ministério Público.

Como é cediço, a desistência voluntária (CP, art. 15),
“t
rata-se da desistência no prosseguimento dos atos executórios do crime,
feita de modo voluntário
, respondendo o agente somente pelo que já praticou”
(Guilherme de Souza Nucci, Código Penal Comentado, 18ª edição, Ed. Forense, pág. 162 –
e-book
).

Por outro lado, a tentativa consiste na “
realização incompleta da conduta típica, que não é punida como crime autônomo. Como diz Aníbal Bruno, é a tipicidade não concluída
” (Op.cit. pág. 151).

Em complemento, Cleber Masson, distingue a desistência voluntária da tentativa, nos seguintes termos:

Desistência voluntária e arrependimento eficaz são formas de tentativa abandonada, assim rotulados porque a consumação do crime não ocorre em razão da vontade do agente, que não chega ao resultado inicialmente desejado por interromper o processo executório do delito ou, esgotada a execução, emprega diligências eficazes para impedir o resultado. Diferem-se, portanto, da tentativa ou conatus, em que, iniciada a execução de um delito, a consumação não ocorre por circunstâncias alheias à vontade do agente
” (Curso de Diretio Penal, parte geral (arts. 1º a 120), 13ª edição, Ed. Método, pág. 528-529 –
e-book
).

As provas produzidas demonstram que os réus iniciaram a execução do furto contra a Loja Calangu’s, que não se consumou por
circunstâncias

alheias
às suas vontades.

A respeito do acontecido,
Gustavo Pereira dos Passos

explicou para o Promotor de Justiça: “
durante a ronda normal que a gente faz, eu estava em deslocamento na Avenida João Alberto e eu olhei para o lado da Calangu’s, que é cliente nosso, né?, e lá eu visualizei dois indivíduos, um que estava virando para a porta e outro estava virado para o lado da rua, eles estavam bem próximos à porta; eu achei estranha aquela situação, eu dei a volta e passei por eles, quando eles me avistaram, eles saíram de fininho pela calçada”.

Cleiton Santos confirmou que Gustavo lhe disse “
que viu os dois indivíduos mexendo na fechadura da porta da loja Calangu’s”,
de modo que foram até o local e verificou
“que realmente tinha marca de arrombamento na porta, a partir daí eu e Gustavo já começar a ficar procurando eles”.

Fabio Costa Santos – proprietário do estabelecimento – garantiu que os réus “
conseguiram ‘obstruir’ as fechaduras e, nessa tentativa, deixou quase que exposta a forma de entrar, porém, um dos seguranças que passava no local avistou o acontecido”.

Os policiais ouvidos em juízo ratificaram as circunstâncias do flagrante.

De acordo com Ronivaldo José da Silva, os réus foram presos portando ‘uma lanterna e uma chave de fenda’, depois que um dos seguranças da Inviolável

os viu, em atitude suspeita, nas proximidades da loja Calangu’s.

Nubia Katiane de Jesus Rocha aduziu que a loja ‘estava com a porta forçada; a parte de metal, a fechadura, estava amassada, danificada, a princípio, por uma tentativa de arrombar mesmo’.

Além do mais, na fase inquisitorial, o IPC
Janes Resplande de Paula assegurou que “
verificou câmeras de segurança, extraindo uma imagem que demonstra claramente o autuado Miqueias tentando arrombar a fechadura da porta; Que conseguiram avistar o Patrick, o qual estava na esquina, certamente como olheiro; Que em dado momento o segurança percebe os suspeitos e se aproxima, momento em que eles saem correndo”.

A prova técnica se alinha aos elementos de convicção angariados.

O Laudo Pericial em Local de Crime Contra o Patrimônio n. 300.2.05.2022.010017-01 concluiu que “
p
elos vestígios encontrados no local, infere-se que o(s) agente(s), com algum instrumento contundente, tentou arrombar a porta do tipo blindex do estabelecimento comercial e não obteve sucesso” (Id.
161836621 - Pág. 1-4).

Em casos tais, encontra-se caracterizada a tentativa:

[...] 1. Na desistência voluntária, o agente decide interromper a empreitada criminosa, por uma causa intrínseca - poderia continuar, mas resolve internamente não prosseguir. Já na tentativa imperfeita, o agente é obstado de progredir na execução do crime, por impedimento físico ou psicológico, como, por exemplo, é contido fisicamente ou avista uma viatura policial.

2. Entende esta Corte que, "para reconhecer a desistência voluntária, exige-se examinar o iter criminis e o elemento subjetivo da conduta, a fim de avaliar se os atos executórios foram iniciados e se a consumação não ocorreu por circunstância inerente à vontade do agente, tarefa indissociável do arcabouço probatório" (REsp 1757543/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 07/10/2019).

3. Na hipótese, inviável o restabelecimento da sentença que reconhecera a desistência voluntária, aplicando a pena do delito de invasão de domicílio, pois o motivo mencionado pelas instâncias ordinárias para o abandono da conduta - a presença de transeuntes na calçada -, não decorre de voluntariedade, mas de coação. [...]
(STJ, REsp n. 1.946.490/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022).

[...] A desistência voluntária exclui a tipicidade da tentativa, vez que o crime não se consuma por vontade do próprio agente, eliminando-se, assim, o segundo elemento do delito tentado. Na desistência voluntária, o agente, embora tenha iniciado a execução, não a leva adiante, desistindo da consumação. Restando demonstrado que o réu não atingiu seu intento por circunstância alheia à sua vontade, porquanto surpreendido por vigilante no local do delito, impossível reconhecer a desistência voluntária. [...]
(TJMG - Apelação Criminal 1.0349.12.000093-1/001, Relator(a): Des.(a) Renato Martins Jacob , 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 11/09/2014, publicação da súmula em 22/09/2014).

Se não bastasse, as declarações judiciais dos réus ratificam a conclusão de que o crime ocorreu na modalidade tentada.

Patrick contou para o juiz que eles queriam entrar na Calangu’s, mas “
não deu certo”,
dizendo:
“nós não ‘deu’ conta, já alucinado de cachaça”.

Miqueias asseverou: “
eu tentei entrar lá na Calangu’s lá, só [...] não deu certo, os ‘guarda’ viu nós e prendeu nós antes de ir embora, tentei entrar lá, só que eu não consegui, né?, estava bem bêbado e drogado, desisti e fomos embora”.

Ainda que se admita como verídica a história contada por eles, de que não conseguiram arrombar a porta, exclusivamente porque estavam alcoolizados, não seria caso de absolvê-los, com fundamento no art. 15 do Código Penal.

Consoante entendimento sedimentado, a imperícia do agente na consecução do delito não exclui a tentativa. Confira-se:

[...] 3. In casu, as instâncias ordinárias, com base na persuasão racional acerca dos elementos de prova concretos e coesos dos autos, concluíram que o réu não consumou o crime de roubo pelo fato de ter a chave do carro quebrado dentro da ignição; e, quanto ao latrocínio, a consumação somente não ocorreu pela imperícia do paciente no manuseio da arma de fogo, pois errou todos os disparos realizados em direção à vítima. Tais premissas fáticas, que não podem ser alteradas no rito sumário do habeas corpus, que exige prova pré-constituída, levam à inarredável conclusão de ocorrência de tentativa em ambos os casos, pois somente não se verificou a consumação por circunstâncias alheias à vontade do réu, ora paciente. [...]
(STJ, HC n. 189.134/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2016, DJe de 12/8/2016).

[...] No caso, evidenciado que réu, não obstante seus firmes esforços, não consumou o furto, por imperícia no manejo da aparelhagem utilizada para subtrair os envelopes de depósitos existentes nos caixas eletrônicos, caracterizando a tentativa e não a desistência voluntária. [...]
(TJ/DF.
Acórdão 1281094
, 00195227620168070003, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 3/9/2020, publicado no PJe: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).

Saliento que a qualificadora do concurso de pessoas, assim como a do arrombamento (CP. art. 155,
§ 4º, incisos I e IV), encontram-se comprovadas.

No Superior Tribunal de Justiça vigora o entendimento de que “
na existência de múltiplas qualificadoras, uma delas é empregada para qualificar o crime enquanto as remanescentes podem ser utilizadas na segunda fase da dosimetria da pena, caso correspondam a agravantes legalmente previstas, ou residualmente como circunstâncias judiciais, na primeira etapa
”. [...] (STJ, AgRg no HC n. 804.667/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023).

Por fim, anoto que

“a causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)” –
Tema Repetitivo n. 1087 do Superior Tribunal de Justiça

Passo à dosimetria das penas.

a)

Patrick Brandão Faria;

A culpabilidade é normal.

O réu apresenta antecedentes desfavoráveis, em decorrência da condenação definitiva na ação penal n.
1005869-63.2022.8.11.0004, por infração ao art.
155 § 4º, incisos I e IV, c/c o art. 14, II ambos do Código Penal, cujo fato ocorreu em 2-7-2022 e o trânsito em julgado em 24-8-2022 (AP – Id. 103471198).

Não há elementos para avaliar a pessoalidade e a conduta social.

Os motivos e as consequência do crime são típicos do delito em análise.

No entanto, as circunstâncias lhes são desfavoráveis, diante do arrombamento da porta de vidro do estabelecimento (CP. art. 155, § 4º, I).

O comportamento da vítima é neutro.

Cada vetorial desfavorável acrescenta 1/6 (um sexto), que resulta na pena-base de 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda etapa está presente a agravante da reincidência – condenação nos autos n. 1005885-17.2022.8.11.0004
, por infração ao art.
155 § 4º, incisos I e IV, c/c, o art. 14, II ambos do Código Penal, cujo fato ocorreu em 2-7-2022 e o trânsito em julgado em 24-8-2022 (AP – Id. 103471211).

Também incide a atenuante da confissão (CP, art. 65, III, d), motivo pelo qual compenso-as entre si.

Por fim, considerando o
iter criminis
percorrido – iniciou o arrombamento da fechadura da porta de vidro do estabelecimento, que restou frustrado pela imperícia dos agentes e pelo aparecimento do segurança – aplico a tentativa na fração de 2/3 (dois terços).

Assim, encontro a pena definitiva de 10 (dez) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, e 4 (quatro) dias-multa.

b)

Miqueias Manoel Gonçalves Lima

A culpabilidade é normal.

O réu apresenta antecedentes desfavoráveis, em decorrência da condenação definitiva na ação penal n.
1005869-63.2022.8.11.0004, por infração ao art.
155 § 4º, incisos I e IV, c/c o art. 14, II ambos do Código Penal, cujo fato ocorreu em 2-7-2022 e o trânsito em julgado em 24-8-2022 (AP – Id. 103471198).

Não há elementos para avaliar a personalidade e a conduta social.

Os motivos e as consequências do crime são típicos do delito em análise.

No entanto, as circunstâncias lhes são desfavoráveis diante do arrombamento da porta de vidro do estabelecimento (CP. art. 155, § 4º, I).

O comportamento da vítima é neutro.

Cada vetorial desfavorável acrescenta 1/6 (um sexto), que resulta na pena-base de 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda etapa está presente a agravante da reincidência – condenação nos autos n. 1005885-17.2022.8.11.0004
, por infração ao art.
155 § 4º, incisos I e IV, c/c, o art. 14, II ambos do Código Penal, cujo fato ocorreu em 2-7-2022 e o trânsito em julgado em 24-8-2022 (AP – Id. 103471211).

Também incide a atenuante da confissão (CP, art. 65, III, d), motivo pelo qual compenso-as entre si.

Por fim, considerando o
iter criminis
percorrido – iniciou o arrombamento da fechadura da porta de vidro do estabelecimento, que restou frustrado pela imperícia dos agentes e pelo aparecimento do segurança – aplico a tentativa na fração de 2/3 (dois terços).

Assim, encontro a pena definitiva de 10 (dez) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, e 4 (quatro) dias-multa.

Ante a reincidência dos réus e a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis (antecedentes e circunstâncias do crime) estabeleço o regime semiaberto para o cumprimento da pena (CP, art. 33, §§ 2º e 3º).

Posto isto, em parte com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
provejo parcialmente
o recurso interposto pelo Ministério Público e condeno os réus pelo crime tipificado no art.
155, § 4º, incisos I e IV, c/c art. 14, inc. II, do Código Penal, à pena de
10 (dez) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, e 4 (quatro) dias-multa, cada, a ser cumprida no regime semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023